Tribunal: TJDFT
Processo: 0002058-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002058-02.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DEIVISSON ROGERIO SATELIS SOUSA RECORRIDO: ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOVAÇÃO DE PEDIDO APÓS OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PERDA DAS ARRAS. DIREITO DISPONÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO. NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO NO TEMPO AJUSTADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato por culpa do requerido, com a retenção do sinal, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização mensal pela fruição do imóvel, no que extrapolar o valor das arras. 2. É defeso à parte acrescentar pedido ou inovar em sua tese jurídica após a citação do réu, sem o consentimento deste, nos termos do artigo 329, II, do CPC. Assim, a análise e o acolhimento de pedido novo configuram julgamento extra petita. 3. Demonstrada a culpa do adquirente pela inexecução do contrato, ao deixar de obter financiamento imobiliário para a quitação do bem, a resolução da avença é medida que se impõe. 4. Rescindido o contrato, o retorno das partes ao status quo ante é a consequência lógica. Desse modo, em observância ao artigo 389 do CC, deverá o adquirente pagar ao alienante os prejuízos oriundos da utilização do bem, pelo período que teve o imóvel à sua disposição, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 418 do Código Civil, porque não há julgamento extra petita na determinação de perda do sinal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) pagos pelo réu a título de arras. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 418 do CCB. Com efeito, para aferir se houve ou não julgamento extra petita (AgInt no AREsp 1521162/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020) é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015